Tribunal: TJDFT
Processo: 0715295-40.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. INTERESSE DE REEXAME. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS. JULGAMENTO INALTERADO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A constatação de erro material no relatório do acórdão justifica sua nova publicação
3. A ausência de manifestação do acórdão embargado a respeito de questão articulada no recurso de agravo de instrumento configura omissão, que deve ser reconhecida e sanada.
4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser instaurado durante a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 134 do Código de Processo Civil, permitindo o reconhecimento de grupo econômico e a inclusão de sociedade empresária na relação jurídica processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Inalterado o resultado do julgamento.